Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000762-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A
AGRAVADAS: L D DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES ME e L J B MARRA ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que nos autos da Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no. 1007484-82.2019.811.0004 ajuizada por L D DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES ME e L J B MARRA ME, deferiu a liminar vindicada para determinar que a ora agravante efetue o depósito em conta judicial vinculada a este Juízo, da quantia de R$39.706,47 (trinta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), referente ao IR retido na fonte, no prazo de 15 (quinze) dias, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição de aclaratórios.
Em suas razões recursais, a agravante defende, em suma, o equívoco da decisão agravada, primeiramente porque “a tese segundo a qual há isenção de imposto de renda sobre indenizações decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial não é aceita pela Receita Federal nem pela União (titular do crédito)”, de modo que entende que o “IRFONTE é, sim, devido nestes casos, o que ocorreria por força da regra do art. 70 da Lei 9.430/96”, tanto que há entendimento do próprio Tribunal Superior neste sentido, inclusive posterior àquele julgado citado na decisão agravada, o que demonstra que a matéria não encontra-se sedimentado na jurisprudência.
Da mesma forma, alega que a matéria objeto de litígio, nos termos do art. 19 da Lei no. 10.522/2002, “não está elencada entre aquelas que a Procuradoria da Fazenda Nacional está dispensada de questionar judicialmente”, e que “apesar de haver algumas decisões judiciais reconhecendo a inexigibilidade do IR sobre as verbas pagas em decorrência da rescisão do contrato de representação comercial, tais decisões não vincular a atuação da Receita Federal ou da Procuradoria da Fazenda Nacional (até porque não são unânimes ou vinculantes), que, por isso, continuam a exigir e perseguir este pagamento”.
Afiança não ser possível exigir-se conduta diversa daquela prevista em Lei, caso contrário a agravante estaria assumindo o risco e o ônus tributário das agravadas, mesmo sem ter legitimidade para posteriormente requerer a repetição de valores em Juízo, além de poder vir a sofrer penalização indevida pelo descumprimento de uma obrigação acessória.
De outro lado, aduz que “além de inexistir probabilidade no direito que se busca acautelar com a liminar deferida pela decisão agravada, é impossível falar em fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, o qual se confirma por meio dos documentos anexos ao feito originário junto da contestação, que “comprovam que o pagamento das tributos retidos à Receita Federal ocorreu em 22.03.2019, muito antes de a empresa ser intimada da liminar deferida, o que só veio a ocorrente 05 meses depois, em 12.08.2019”.
Forte nesses argumentos, invocando a presença do perigo de dano reverso irreparável (art. 300, §3o, CPC/15), a agravante requer seja concedido o efeito suspensivo recursal, e no mérito, postula pelo provimento do instrumento, para que seja afastado o dever de depositar judicialmente a importância questionada. Alternativamente, pede que o levantamento dos valores pelas agravadas somente se dê após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.
Juntou documentos eletronicamente.
Preparo recolhido (Id 31373986).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Como visto, a agravante pretende a concessão da tutela recursal para o fim de seja afasta a imposição de efetuar o depósito em conta judicial vinculada a este Juízo, da quantia de R$39.706,47 (trinta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), referente ao IR retido na fonte, sob a justificativa de que o art. 70 da Lei no. 9.430/96 não prevê “isenção de imposto de renda sobre indenizações decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial”, bem como ao fato de que tal importância já fora recolhida anteriormente aos cofres da União, o que, no seu entender, afasta tanto a probabilidade do direito como o dano de difícil ou incerta reparação.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência em sede recursal.
Em que pese os argumentos da agravante ser no sentido de que o entendimento da Receita Federal é firme pela incidência do imposto de renda na fonte sobre as verbas pagas a título de rescisão do contrato de representação comercial, tem-se que tal orientação vai na contramão do que vem sendo decidido pelos Tribunais, inclusive os Superiores, sobre a aplicação do art. 70 da Lei no. 9.430/96, em conjunto com o art. 27, “j” da Lei no. 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi apresentada. 2. A indicada afronta ao art. 489, § 1o, do CPC/2015 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Depreende-se pela análise detida dos autos que houve infringência aos dispositivos legais mencionados, visto que a Corte de origem interpretou incorretamente tais normas. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o pagamento feito com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5o, da Lei 9.430/1996, do Imposto de Renda. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018)
Não bastasse isso, em consulta aos autos de origem, tal como decidido pela d. Julgadora a quo em sede de embargos de declaração (Id 26647045 – processo de 1o grau), os referidos comprovantes de pagamento realizados à União por meio dos DARF’s de Id 22958563, não demonstram que a quantia controvertida (imposto retido na fonte), de fato, foi repassada aos cofres públicos – sem levar em consideração que possuem valores distintos, tampouco que não estaria em sua disponibilidade.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se as agravadas para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora